Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-05.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em razão de empréstimo consignado desconhecido – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados – Impossibilidade – Dano moral – Inocorrência – Descontos módicos – Ausência de prejuízo à subsistência ou ocorrência de situação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em razão de empréstimo consignado desconhecido – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados – Impossibilidade – Dano moral – Inocorrência – Descontos módicos – Ausência de prejuízo à subsistência ou ocorrência de situação vexatória – Inexistência de mácula – Inércia durante um ano - Situação de mero aborrecimento - Recurso improvido.